Tribunal: CARF
Processo: 15444.720139/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720139/2021-64
ACÓRDÃO
3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/04/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o
estabelecido no art. 173, I, do CTN, c/c o artigo 138 do Decreto-lei no
37/1966 e o inciso I do § 3o do artigo 752 do Decreto no 6.759/2009
Regulamento Aduaneiro, iniciando-se a contagem a partir do exercício
seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre
após 30 dias do prazo para exportação estabelecido no Ato Concessório.
Aplicação da Súmula CARF no 156.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício no
que tange à omissão quanto à análise de questão essencial à solução da lide atinente ao
argumento de que “o § 3o do art. 752 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro),
utilizado como base legal para a autuação, extrapola a sua função regulamentar, invadindo
matéria que é privativa de lei sobre decadência”.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2025.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.750, de 16 de outubro de 2024, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
suposto vício de omissão no tocante à análise pelo Colegiado do argumento de “o § 3o do art. 752
do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), utilizado como base legal para a autuação,
extrapola a sua função regulamentar, invadindo matéria que é privativa de lei sobre decadência”.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para a exigência do
Imposto de Importação, do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, todos
lançados com acréscimos legais de multa e juros, além da multa de 1% por
omissão ou informação inexata ou incompleta prevista no art. 711 do Decreto n°
6.759/2009 no valor total de R$ 117.254.383,56.
Informa a fiscalização que a empresa Petróleo Brasileiro S.A- PETROBRÁS obteve
concessão do regime especial de Repetro para a embarcação "Olympia I", IMO
9650975, nos termos do art. 3°, I da IN RFB n° 1.415/13, com suspensão total dos
tributos devidos na importação, através da DI n° 14/0724327-8, com prazo até
25/11/2018 declarando tratar-se de Unidade de Manutenção e Segurança - UMS.
O regime foi extinto por reexportação em 23/11/2018 mediante a DUE n°
18BR000830531-4 (Processo Administrativo n° 10010.011294/0414-97).
Ocorre que conforme consultas a provedor de rastreamento marítimo e de
inteligência marítima, a notícias sobre a embarcação em publicação especializada,
ao folder da própria embarcação e ao atestado da capitania dos portos a
embarcação em questão se enquadra como do tipo FLOTEL que consiste em um
hotel flutuante situado em alto-mar, usualmente posicionados junto a uma
Unidade Estacionária de Produção - UEP (estrutura que disponibiliza, na
superfície, suporte à produção/extração de petróleo), cujo objetivo é fornecer
serviços de apoio, e que não pode ser admitido no Repetro (com suspensão total
dos tributos) devendo ser enquadradas no Regime de Admissão Temporária com
pagamento proporcional de tributos conforme legislação, Manual do Repetro e
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
3
jurisprudências. Tratamento este dado, inclusive, para a mesma embarcação em
período posterior (caso paradigma).
Discorre sobre decadência frisando que o prazo de decadência do bem sujeito ao
regime aduaneiro especial do REPETRO/REPETRO-SPED começa a contar a partir
do 1° dia do exercício seguinte à extinção do regime especial conforme o disposto
no art. 461 do Decreto n° 6.759/2009 e em jurisprudência do CARF.
Concluiu que a embarcação foi descrita de forma inexata quando do
preenchimento da sua Declaração de Importação (DI), ocasionando um
enquadramento equivocado quanto ao regime aduaneiro de admissão.
Constatou-se que houve concessão do regime especial tributário e aduaneiro de
utilização econômica de bem destinado às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural
(REPETRO/REPETRO-SPED) para bem que não faz jus aos benefícios previstos para
o referido regime, efetuando o lançamento dos tributos proporcionais ao tempo
de permanência no País com multa e juros, além da multa por omissão ou
prestação incompleta de informação.
A empresa autuada devidamente cientificada apresentou impugnação de fls. 170
e seguintes e em que alegou em síntese:
•Tempestividade, •Decadência do direito de rever o ato de concessão do Repetro:
o Regulamento Aduaneiro inova em relação ao CTN na previsão constante do §3°
do art. 752 violando a reserva de Lei Complementar prevista na Constituição
Federal quanto a legalidade expressa...a forma diferenciada de contagem do
prazo decadencial para o lançamento no regime de drawback não deve ser
aplicada sequer nos casos de drawback, muito menos, por extensão, para regular
a extinção do direito do Fisco de constituir os tributos incidentes na importação,
suspensos em razão da adesão ao REPETRO;
•diferentemente do que quer fazer crer a Fiscalização, assim como nos casos de
eventual descumprimento do drawback, também na hipótese de descumprimento
do REPETRO, aplica-se o prazo prescricional (e não decadencial), tendo em vista
que o crédito tributário é definitivamente constituído por declaração quando da
assunção das obrigações pela assinatura do Termo de Responsabilidade, previsto
no artigo 758 do Regulamento Aduaneiro.
•o que pretendeu o auto de infração foi revisar o ato administrativo que
reconheceu a regularidade do enquadramento embarcação "Olympia I", IMO
9650975 como UMS - unidades de manutenção e segurança, conforme procedido
pela Impugnante ...não se trata de descumprimento de regime, e sim de revisão
do ato administrativo originário....Se a autoridade fiscal entendia que o regime
não era regular por suposto vício na origem quando do enquadramento da
embarcação, deveria proceder a revisão do ato administrativo de concessão, no
prazo decadencial que dispunha, e não entender pelo descumprimento do
REPETRO.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
4
•o artigo 753, do Regulamento Aduaneiro, prevê expressamente que o direito de
impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da infração. E esta
infração seria justamente, de acordo com o que fora narrado no RELATÓRIO
FISCAL, a suposta descrição equivocada para fins de enquadramento das
embarcações como UMS. No mesmo sentido, especificamente aplicável à
hipótese dos autos, o artigo 54 do Decreto-lei n° 37, de 18 de novembro de 1966,
segundo o qual "a apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do
registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-lei". Em termos
semelhantes, o caput do artigo 54 da Lei n° 9.784/1999, dispõe que o direito da
Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé. A única forma diferenciada de
contagem do prazo decadencial seria a comprovação de má-fé da Impugnante. No
entanto, em nenhum momento, o auto de infração aponta a existência de algum
elemento que leve à conclusão da existência de má-fé por parte da Impugnante;
•violação ao disposto no art. 146 do CTN - aplicação e novo entendimento para
fatos geradores já ocorridos, visto a modificação nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa que concedeu o regime de Repetro com o
desembaraço da DI n° 14/0724327-8 com verificação física - canal vermelho;
•não houve qualquer omissão ou descrição inexata da embarcação, tampouco
enquadramento equivocado quanto ao regime do REPETRO. Isso porque, por
especificações técnicas, deve ser asseverado que uma Unidade de Manutenção e
Segurança sempre será uma embarcação do tipo Flotel. Porém, nem toda
embarcação Flotel será necessariamente enquadrada como uma UMS.
•No próprio auto de infração é reconhecido que empresas que operam com este
tipo de embarcação defendem que no Flotel, além dos dormitórios, existem
também oficinas de manutenção para as partes e peças das plataformas onde ela
está prestando serviços. Porém, para justificar a existência de uma descrição
inexata - e, assim, justificar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro aplicada - a
Autoridade Fiscal argumentou que "se as partes e peças são retiradas da
plataforma e levadas para a oficina do navio, estas partes e peças poderiam ser
levadas para qualquer oficina em terra", razão pela qual, na sua visão, os "serviços
não seriam os tais serviços que estão enquadrados na legislação como exceção à
regra geral para suspensão do REPETRO/REPETRO-SPED". Ora, esse argumento se
afigura como completamente irrelevante para o deslinde da questão, tendo em
vista que nenhuma das normas de regência que foram editadas ao longo tempo a
respeito da matéria trouxeram alguma exceção nos termos apontados no
RELATÓRIO FISCAL. Se assim o tivessem, teriam sido transcritas e utilizadas como
fundamento.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
5
•a vedação para a admissão de uma embarcação para simples acomodação era
encontrada no artigo 2°, § 2°, inciso II, da antiga IN RFB n° 844/2006 que foi
revogada pela IN RFB n° 1.415/2013 que não trouxe um rol de bens que estavam
excluídos do regime mas apenas dispôs sobre os bens que poderiam ser
enquadrados;
• a embarcação foi afretada como UMS conforme contrato de afretamento. Além
da descrição constante do contrato de afretamento, que já é suficiente para
demonstrar que a embarcação não se destina apenas à acomodação de pessoas
mas também a atividades de apoio, manutenção e segurança da atividade de
exploração, é possível confirmar também essa característica nos relatórios
emitidos no curso do contrato, a partir da natureza dos serviços prestados.
Por fim requer seja julgado totalmente improcedente o lançamento sendo
afastados todos os créditos tributários constituídos em sua integralidade.
Ato contínuo, a DRJ-09 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 15/04/2014
DESCONSTITUIÇÃO DE REGIME SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Há que se reconhecer a impossibilidade de impor multas de natureza
administrativa, relativamente às declarações registradas até 5 (cinco) anos
anteriores à data da ciência do auto, por ter ocorrido a decadência. Quanto aos
tributos o instituto da decadência opera no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o estabelecido
nos artigos 138 e 139 do Decreto Lei 37/1966.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Recorreu-se de ofício a este Conselho porque o valor exonerado superou o limite
estabelecido na Port. MF no 2/2023, por força do inc. I do art. 34 do Dec. 70.235/1972.
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/04/2014
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REPETRO -
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS
DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO
E DE GÁS NATURAL.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
6
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
aplica-se ao REPETRO, no que couber, as normas previstas para os regimes de
admissão temporária e de DRAWBACK.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o estabelecido
no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do exercício seguinte
àquele em que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre após 30 dias do
prazo para exportação estabelecido no Ato Concessório. Aplicação da Súmula
CARF no 156.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento de que “o § 3o do art.
752 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), utilizado como base legal para a
autuação, extrapola a sua função regulamentar, invadindo matéria que é privativa de lei sobre
decadência”.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.116 do novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria silenciado sobre questão essencial à solução da lide referente ao
argumento de que “o § 3o do art. 752 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro),
utilizado como base legal para a autuação, extrapola a sua função regulamentar, invadindo
matéria que é privativa de lei sobre decadência”, o que, segundo entende, poderia implicar na
insubsistência da autuação.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
7
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que o tema, de fato, não foi
enfrentado no acórdão recorrido. Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-
se à análise do tema.
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
Muito embora a ementa do julgado mencione o art. 173, I, do CTN, o voto
condutor fundamentou a contagem do prazo decadencial no art. 752, §3o, inc. I,
do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009) (RA).
Com o devido respeito, o acórdão embargado não apreciou o principal argumento
da Recorrente para a não aplicação do artigo 752 do Regulamento Aduaneiro
(RA), na contagem do prazo decadencial.
Conforme suscitado na impugnação da Recorrente, especificamente às fls. 173 e
seguintes, a contagem do prazo decadencial dos créditos tributários deve
obedecer a regra disposta no artigo 173, do CTN.
Nesse sentido, a Recorrente defende a tese segundo a qual não seria aplicável a
previsão constante no § 3o do artigo 752 do RA porque a legislação ordinária
inova em relação ao disposto no artigo 173, do CTN.
A forma diferenciada de contagem do prazo decadencial para o lançamento no
regime de drawback não deve ser aplicada sequer nos casos de drawback, muito
menos, por extensão, para regular a extinção do direito do Fisco de constituir os
tributos incidentes na importação, suspensos em razão da adesão ao REPETRO.
Enquanto o ato administrativo que reconheceu a regularidade do enquadramento
da embarcação como UMS poderia ser revisto no prazo decadencial de cinco
anos, contados do desembaraço ocorrido em 17/04/2014 (Admissão do Regime
até 14/04/2018 - Processo Administrativo no 10010.011294/0414-97), a cobrança
dos tributos suspensos pela assinatura do Termo de Responsabilidade pode se dar
no prazo prescricional de cinco anos, contados do descumprimento do regime.
Ora, para que o regime seja considerado descumprido, é necessário que,
anteriormente, ele tenha sido considerado como regular. Se a autoridade fiscal
entendia que o regime não era regular por suposto vício na origem quando do
enquadramento da embarcação, deveria proceder a revisão do ato administrativo
de concessão, no prazo decadencial que dispunha, e não entender pelo
descumprimento do REPETRO.
O fato é que uma breve leitura do acórdão recorrido revela que o principal
argumento da Recorrente quanto ao tema decadência – não aplicação do § 3o do
artigo 752 do RA - não foi apreciado pelo D. Colegiado.
Sem razão a recorrente.
Por oportuno, reproduz-se o dispositivo questionado:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
8
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 4o ; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado;
ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso
do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173,
parágrafo único ).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o
caput será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 138, parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o ).
§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o
caput é, na modalidade de:
I - suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente
posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação; e
II - isenção, o primeiro dia do exercício seguinte à data do registro da declaração
de importação na qual se solicitou a isenção.
(negrito nosso)
Entendo que o referido dispositivo se encontra em harmonia com o Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), sobretudo o constante no art.173, e o Art. 138,
do Decreto-Lei no 37/1966.
O § 3o do art. 752 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) cumpre a
sua função regulamentar, no âmbito do poder regulamentar concedido à Secretaria da Receita
Federal, e apenas detalha a aplicação da lei, especificando a forma de contagem do prazo
decadencial, sobretudo estabelecendo o dies a quo da decadência, diante da especificidade dos
regimes aduaneiros especiais.
Portanto, o decreto não inova ou cria regras de decadência diferentes das
estabelecidas em lei, o que garante sua legalidade.
A súmula CARF no156, de aplicação obrigatória pelos conselheiros do CARF, reforça
esse memo entendimento para o regime de drawback, com a utilização desse lastro legal para o
dies a quo para a contagem do prazo quinquenal de decadência buscado no § 3o do art. 752 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), que também deve ser replicado ao regime do
REPETRO, como discutido no acórdão recorrido:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.170 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720139/2021-64
9
No regime de drawback, modalidade suspensão, o termo inicial para contagem do
prazo quinquenal de decadência do direito de lançar os tributos suspensos é o
primeiro dia do exercício seguinte ao encerramento do prazo de trinta dias
posteriores à data limite para a realização das exportações compromissadas, nos
termos do art. 173, I, do CTN.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício no que tange à omissão quanto à
análise de questão essencial à solução da lide atinente ao argumento de que “o § 3o do art. 752 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), utilizado como base legal para a autuação,
extrapola a sua função regulamentar, invadindo matéria que é privativa de lei sobre decadência”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 402
DF CARF MF
Original